Tribunal: TJPA
Processo: 0802277-57.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802277-57.2021.8.14.0000
PACIENTE: ELIAS LOPES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA CITAÇÃO EDITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE MANTEVE A PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICÁVEL. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em nulidade da citação por edital, se o acusado não foi encontrado no endereço constante dos autos para ser citado;

2. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente;

3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia preventiva, se circunstâncias outras justificam a medida extrema;

4. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre defensora pública, Dra. Larissa de Almeida Beltrão Rosas, em favor do nacional Elias Lopes dos Santos, em face de suposto constrangimento ilegal causado pelo D. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante, em síntese, que:

“Em 03/06/2019, o impetrante foi denunciado pelo Ministério Público por incurso no art. 121, §2º, III, do CPB em relação ao óbito de DENILCE MARIA SOUZA DOS SANTOS, ocorrido em 23/10/2010!!!!!!

A denúncia foi recebida em 07/06/2019, ocasião em que foi determinada a citação do paciente (fls. 64).

Aconteceu que, passados mais de 08 (oito) anos da data do fato, foi infrutífera a primeira tentativa de localização do paciente que, à época, morava no mesmo endereço da vítima, conforme se extrai das informações prestadas pelo senhor DORALDINO MALATO DOS SANTOS, pai de DENILCE MARIA SOUZA DOS SANTOS (fls.67-v).

(...).

E, infrutíferas as tentativas acima informadas de localização do paciente, foi publicado edital de citação em 23/09/2019 (fls. 71 e 75-76).

Após, em 24/09/2019, foi decretada a prisão preventiva do paciente pelos seguintes fundamentos (fls. 78):

(omissis).

Expedido o mandado de prisão em 27/09/2019 (fls. 79/80), este foi cumprido em 04/02/2020, conforme documentos de fls. 81/85.

(...).

Ocorreu que, ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, a autoridade impetrada pronunciou o paciente e manteve a sua prisão preventiva sustentando que esta deveria “ser mantida pelos próprios fundamentos da decisão que decretou a sua prisão, como forma garantia da ordem pública, em especial para resguardar a integridade física e psicológica das testemunhas informantes, ante a gravidade do crime; e a instrução processual, eis que, caso se livre solto, o réu pode se evadir do distrito da culpa, causando mais retardamento no andamento processo, como já o fez anteriormente”. (fls. 181).

(...).

No caso vertente, conforme já exposto, a segregação cautelar do impetrante padece de motivação idônea porque lastreada em meras conjecturas e fundada na mera gravidade em abstrato do crime imputado, o que vem a configurar uma verdadeira ofensa ao princípio da não culpabilidade diante de execução antecipada da pena.” <sic>

Por conseguinte, defende a nulidade da citação editalícia, além da falta de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva, somando-se ao fato de ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis, e diz merecer ele aguardar o desfecho da ação em liberdade.

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“DE TODO O EXPOSTO, requer:

a) a concessão de MEDIDA LIMINAR, determinando a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ELIAS LOPES DOS SANTOS, face que estão evidentes os requisitos para tanto;

b) no mérito a concessão do presente "Writ" de "Habeas Corpus", para confirmar a medida liminar eventualmente deferida;” <sic>

Junta documentos (Id. 4752266 a 4752300).

O pedido de liminar foi indeferido na Id. 4758776, sendo prestadas as informações, Id. 4771832, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 4901457.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Inicialmente, a impetrante pugna pela declaração de nulidade da citação editalícia, sob o argumento de que não foram esgotados os meios para a localização do paciente.

Sobre o tema, não se desconhece que, em regra, a citação deve ser feita pessoalmente em atenção ao princípio da ampla defesa.

Assim sendo, a citação ficta, na modalidade editalícia, é medida de exceção, decorrente da impossibilidade de se encontrar o réu.

In casu
, segundo se extrai das informações da autoridade impetrada e dos documentos juntados pela impetrante, constata-se que o paciente
esteve foragido desde a data do fato ocorrido, 23/10/2010, até a data do cumprimento da medida constritiva em 04/02/2020
.

Acrescente-se, ainda, que o juízo teve imensa dificuldade em proceder a citação pessoal do paciente, sendo que as tentativas se mostraram infrutíferas porque ele estava foragido, em local incerto e não sabido por aproximadamente 10 anos, conforme informações, Id. 4771832, das quais destaca-se o seguinte,
verbis:

“(...)

1 - O inquérito policial referente ao caso distribuído em 08/02/2011, junto a 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, sendo que antes o feito estava tramitando na 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém e a autoridade policial não conseguiu realizar a oitiva do acusado, uma vez que ele se encontrava foragido, tendo, inclusive, representado pela prisão preventiva dele.

(...).

3 - O réu não foi encontrado nos endereços declinados nos autos, pelo que o juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri, determinou a sua citação por edital. Considerou que o réu não compareceu nos autos e nem constituiu advogado o feito foi suspenso nos termos do art. 366 do CPP, sendo ainda decretada a prisão preventiva do acusado. (...)” <sic>

De mais a mais, não incumbe ao judiciário diligenciar acerca de atualização do endereço do réu.

Eis a jurisprudência:

"
HABEAS CORPUS
.

[...] CITAÇÃO POR EDITAL.

NULIDADE NÃO AVENTADA.

Não há que se falar em nulidade da citação por edital se o acusado não foi encontrado no endereço constante dos autos para ser citado.

[...].

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSE PONTO, DENEGADA."

(TJGO, HC 49442-79.2018.8.09.0000, Rel. Des. João Waldeck Félix de Sousa, 2ª Câm. Crim., julgado em 29/05/2018, DJe 2526 de 18/06/2018)

No que diz respeito à pretensão de ver restituída a liberdade do paciente, afastando os efeitos da prisão preventiva, andou bem o juízo impetrado ao sustentar que o paciente não faz jus à liberdade provisória, conforme se depreende da decisão proferida na Id. 4752303,
verbis:

“(...).

Resta certo que o não comparecimento de ELIAS LOPES DOS SANTOS no processo acaba por tumultuar seu regular andamento e, assim, chegar-se ao seu deslinde em tempo satisfatório para uma correta prestação jurisdicional, eis que a demora acaba por transparecer a sociedade morosidade e impunidade;

O artigo 312 do CPPB é claro em possibilitar a decretação de prisão preventiva quando presente o requisito da conveniência da instrução criminal, este evidente no caso em tela, pois resta certo que o acusado está ausente e, assim, impossibilita o andamento da instrução criminal. Além do mais, sua permanência em lugar incerto e não sabido, sem sofrer qualquer sanção, é motivo para se entender abalada a ordem pública por Desta feita, com fundamento nas linhas acima trançadas é que DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de ELIAS LOPES DOS SANTOS.” <sic>

Assim, a prisão preventiva do paciente decorre não só de fundamentação expressa em termos claros e objetivos, mas, também, suficientes e adequados para demonstrar a necessidade do seu acautelamento provisório.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. FEMINICÍDIO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. Guardadas as limitações inerentes ao remédio constitucional, tem-se,
in casu
, que os indícios de autoria e a prova de materialidade delitiva, requisitos indispensáveis para o decreto preventivo, não se encontram maculados e a decisão do juízo se apresenta bem fundamentada.

2. O magistrado a quo buscou acautelar a ordem pública, na medida em que se trata de crime grave, onde o paciente, motivado por ciúmes, teria tentado matar a vítima com disparos de arma de fogo que lhe atingiu o olho, demonstrando sua periculosidade, que também se acentua por seu modus operandi, já que teria praticado o crime na frente do filho do casal menor de 08 anos de idade.

3. Presentes os requisitos da prisão preventiva, as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus (Súmula n.º 08 deste Tribunal), bem como, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, vez que flagrantemente ineficazes.

4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(990410, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-10-01, publicado em 2018-10-04)

Noutro giro, também não merece guarida o pleito da impetrante no tocante à tese de que o paciente ostenta bons atributos subjetivos, portanto favoráveis à concessão do presente
mandamus
.

Como é cediço, as características pessoais positivas (tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação laboral lícita), ainda que comprovadas, não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva, mormente quando o julgador visualizar a presença dos requisitos ensejadores, como no caso vertente.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte aresto colhido do acervo jurisprudencial sobre a matéria:

“
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO.

PRISÃO PREVENTIVA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O DECRETO E MANUTENÇÃO DA CAUTELAR EXTREMA.

INOCORRÊNCIA.

SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA.

BONS PREDICADOS.

IRRELEVÂNCIA.

Estando as decisões combatidas calcadas na comprovação da materialidade do crime, indícios de autoria, na garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal e, tendo em vista, a grande capacidade criminógena do acusado, não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, sendo irrelevantes a alegação de que são bons os predicados pessoais por restarem preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

ORDEM DENEGADA.

(TJGO, HABEAS CORPUS

413733-20.2015.8.09.0000, Rel. DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 1A CÂMARA CRIMINAL, julgado em 26/01/2016, DJe 1966 de 11/02/2016).

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como se acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236,
Habeas Corpus
. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 04/05/2021